Tribunal: TJPA
Processo: 0000367-06.2011.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000367-06.2011.8.14.0056

APELANTE: ROMARIO DA SILVA SOUZA, MICHEL DA SILVA DE SOUZA, RIVALDO DOS ANJOS SOUSA, MAILSON DA SILVA SOUSA

ADVOGADO DATIVO: ELDONCLEI LIRA DE ABREU PASSOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
1 –
PRELIMINAR DE NULIDADE HAVIDA EM PLENÁRIO PRECLUSA. ART. 571, VIII, CPB.
2
– PLEITO DE SUBMISSÃO DOS RECORRENTES A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
Eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.

2)
Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos,
consubstanciadas em documentos e depoimentos testemunhais colhidos durante a fase policial, na instrução criminal e no plenário do júri, os quais descreveram as condutas delitivas de cada recorrente na dinâmica criminosa.

Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes jurisprudenciais

3)
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MICHEL DA SILVA DE SOUZA, ROMÁRIO DA SILVA SOUZA, MAILSON DA SILVA SOUSA
e
RIVALDO DOS ANJOS SOUSA,
inconformados com a sentença proferida pelo MMº Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou-os nos seguintes termos:
MICHEL DA SILVA DE SOUZA
pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129
,
§3º, do CPB), tendo sido cominada a ele a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, após realizada detração;
ROMÁRIO DA SILVA SOUZA
pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129
,
§3º, do CPB), tendo sido cominada a ele a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, após realizada detração;
MAILSON DA SILVA SOUSA
pela prática do crime de homicídio simples (art. 121
, caput
, do CPB), tendo sido cominada a ele a pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, após realizada detração; e
RIVALDO DOS ANJOS SOUSA
pela prática do crime de homicídio simples (art. 121
, caput
, do CPB), tendo sido cominada a ele a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, restando o juízo omisso no tocante ao regime inicial de cumprimento de pena com relação a este recorrente.

Nas razões recursais (
ID – 8531023
), a defesa dos apelantes suscitou, de modo preliminar, nulidade decorrente da renovação da votação dos quesitos e, no mérito, pugnou pela desconstituição do veredito do conselho de sentença por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos, não tendo sido individualizada as condutas dos recorrentes, pelo que demandou a realização de novo júri.

Em sede de contrarrazões (
ID – 8531023
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça (
ID – 8531024
), em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Da peça acusatória, extraio (
ID –
8530681
)
:

“
O Fato.

Narra o Inquérito Policial que no dia 13 de julho do corrente ano a vítima João Batista dos Anjos Marinho estava debulhando açaí na propriedade de seu pai Walter dos Santos Marinho juntamente com seu amigo Joel Alves de Castro, quando foi surpreendido pelos acusados Mailson Silva Souza, Michel da Silva de Souza, Romário da Silva de Souza e Rivaldo dos Anjos Souza, os quais passam a lhe agredir com chutes e pauladas, culminando com um golpe mortal de terçado no peito perpetrado pelo acusado Mailson Silva Souza.

As investigações evidenciaram ainda que os acusados mataram a vítima devido a medidas judiciais adotadas pelo pai da vítima em defesa da posse da terra, na qual estavam na condição de posseiros. Em seus interrogatórios, o acusados negaram o crime na ocasião em que foram presos em flagrante durante as diligências da autoridade policial de São Sebastião da Boa Vista.

Autoria e Materialidade.

A autoria e a materialidade objetiva estão comprovadas pelos depoimentos das testemunhas ouvidas e do interrogatório dos acusados (fis. 03-11), levantamento fotográfico (fis. 32), laudo necroscópico (fis. 31) e demais peças de informação constantes no procedimento da autoridade policial”
.

Após regular processamento do feito, os apelantes foram condenados nos termos acima descritos.

De forma preliminar, a defesa suscita nulidade
decorrente da renovação da votação dos quesitos por duas vezes, afirmando que deveria ter sido aplicado o previsto no art. 490 do CPP, o que não merece acolhimento.

Segundo o disposto no art. 571, VIII, da lei adjetiva penal, as nulidades deverão ser arguidas “
as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem
”.

Nesse trilho, a tese de nulidade havida na sessão plenária relativa à repetição da votação dos quesitos e a não aplicação do previsto no art. 490 do CPP não consta da Ata da sessão de julgamento (
ID –

8531021
), sendo ventilada apenas nas razões recursais do presente apelo.

Conclui-se, assim, considerando o regramento moldado no inciso VIII, do art. 571 do CPP, que a referida tese está encampada pelo instituto da preclusão, razão a qual deve ser afastada.

Para ilustrar, colaciono:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUPOSTAS NULIDADES AVENTADAS INTEMPESTIVAMENTE. TESE DE CONTRADITA DE JURADO. SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO. SOGRA DE ESTAGIÁRIA DO PARQUET. PRECLUSÃO CONFIGURADA. NULIDADE SOBRE LEITURA DE ACÓRDÃO PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SESSÃO PLENÁRIA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. MERA LEITURA. ALEGADO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento da Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - In casu, houve a preclusão em relação à arguição de nulidade do julgamento em Sessão Plenária, em razão de apontada suspeição ou impedimento de jurada, decorrente de ser sogra de uma estagiária do Parquet, tendo em vista que se deu apenas nas razões de apelação
.
III - Assente nesta Corte que "eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal
(...) Na hipótese, a discussão sobre o impedimento ou a suspeição de jurado deveria ter ocorrido no momento do sorteio do conselho de sentença" ( HC n. 208.900/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 8/11/2016)
. IV - Outrossim, bem explicado no v. acórdão que, embora a irresignação defensiva, não se vislumbrou a utilização da leitura do acórdão pelo d. Representante do Ministério Público local de forma pejorativa em Plenário, como argumento de autoridade, mas como simples leitura, de caráter informativo das circunstâncias em julgamento. V - Nos termos do pacífico entendimento desta eg. Corte Superior, o processo penal é regido pelo "princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo ( CPP, art. 563).Precedente" ( HC n. 365.684/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/9/2016). VI - Além disso, a situação concreta se mostra amparada no art. 480 do Código de Processo Penal: "Art. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se, ainda, aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado". VII - Assim, obstada a análise de todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal, para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas ( HC n. 431.708/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/5/2018).Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 722683 MS 2022/0036396-1, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)

No mérito, a defesa argumenta que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária a prova dos autos, não tendo sido individualizadas as condutas dos apelantes, motivo o qual requer a submissão do apelante a novo julgamento.

De plano,
atesto que a referida tese não merece prosperar
.

Com efeito, a
materialidade delitiva
do crime de homicídio simples e lesão corporal seguida de morte emerge das provas coligidas nos autos, mormente na fase administrativa, sobretudo, como apontado na exordial acusatória, “
depoimentos das testemunhas ouvidas e do interrogatório dos acusados (fis. 03-11), levantamento fotográfico (fis. 32), laudo necroscópico (fis. 31)”
.

Segundo o Laudo Necroscópico acostado ao
ID –
8530690,
a vítima foi morta por golpes de arma branca, consistente em instrumento pérfuro-cortante.

Do mesmo modo, a
autoria dos ilícitos
imputada aos apelantes foi demonstrada pelos depoimentos prestados na fase instrutória e em plenário pelas testemunhas, restando claro o dolo de cada um no evento criminoso.

Em plenário, a testemunha JOEL ALVES DE CASTRO relatou:

“(...) que no momento estava com a vítima apanhando açaí, quando chegaram os acusados; que apanhavam açaí no terreno pertencente ao pai da vítima; que os acusados chegaram logo agredindo, sendo que Rivaldo desferiu vários golpes com pedaço de pau na vítima; os três demais acusados chegaram furando a vítima com a ponta de um terçado; que o golpe mais profundo foi desferido por Mailson no peito da vítima ... Que a vítima recebeu um golpe profundo no peito com outros golpes na costa e na perna. Que além dos golpes que originaram os furos, ainda recebeu pancadas cm vara na cabeça. Que os acusados chegaram de surpresa e não deram chances da vítima se defender (...)”

Nesse sentido, restou apurado que a vítima foi agredida pelos recorrentes, tendo RIVALDO e MAILSON empregado golpes mais severos, os quais denotam indubitavelmente a intenção de ceifar a vida do ofendido, ao passo que também restou provado que os demais apelantes também contribuíram com as agressões.

Com efeito, a tese de julgamento contrário à prova dos autos em razão de ausência de individualização da conduta dos recorrentes encontra-se completamente dissociada do cotejo probante, uma vez que os jurados votaram e decidiram amparados nos documentos e testemunhos levantados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como demonstrado acima.

Do exposto, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno inquisitivo e processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
RECURSOS DEFENSIVOS - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE
- AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA TENTATIVA AO MÁXIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DELITO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO.
Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada, com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.
Na escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena pela tentativa, considera-se o iter criminis percorrido pelo agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito. Necessário o aumento da fração em razão da tentativa, quando o autor efetua um único disparo em direção à vítima, quando ambos corriam, não tendo a atingido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.17.009292-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 10/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0479.11.019680-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Demais disso, muito embora não tenha a defesa se insurgido contra as dosimetrias das penas, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido as reprimendas definitivas fixadas de forma proporcional e adequada pelo juízo a quo, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/10/2023